Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO DE LOCADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. VÍCIO DE QUALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E AO RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE EXONERA O FORNECEDOR DO DEVER DE INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS RESPECTIVOS.
I. À luz do que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura relação de consumo compra e venda de veículo usado na qual o alienante se dedica profissionalmente à comercialização desse tipo de bem e o comprador o adquire na qualidade de destinatário final.
II. Evidenciada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido (omissão quanto à substituição do motor), o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga e à indenização de perdas e danos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O fato de se tratar de veículo usado e “sinistrado” não afasta o direito subjetivo previsto no § 1o do artigo 18, tendo em vista a garantia legal de adequação consagrada no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. De acordo com os artigos 25, caput, e 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito cláusula que isenta o fornecedor de responsabilidade “por vícios de qualquer natureza”.
V. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento das partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.